Tribunal: TCU
Processo: 042.915/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3285/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.915/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Clara Alves Costa (XXX.286.696-XX); Angela Maria Alves Barbosa da Silva (XXX.968.021-XX); Claudilene Barreto Mendonca (XXX.071.262-XX); Consuelo Aparecida Pereira (XXX.966.676-XX); Evanir Rodrigues de Souza (XXX.143.264-XX); Glauciane da Silva Nunes (XXX.892.464-XX); Hamilton Carvalho Fortes Junior (XXX.655.333-XX); Kamila Bezerra Fernandes Diocesano (XXX.443.264-XX); Marlene Alves Pereira Jabour (XXX.679.057-XX); Rafael Pinheiro Rodrigues Loureiro (XXX.674.207-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.